Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-49.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e materiais. Improcedência. Recurso interposto pelo autor, sob a alegação de descontos em duplicidade. Inocorrência. Valor não descontado do benefício do autor. Sentença mantida. Recurso não provido.